Tribunal: STF
Processo: HC 263559
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.043.280/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. POLICIAIS MILITARES PRONUNCIADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO EM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE INSTAURADO PELA POLÍCIA CIVIL COM BASE EM NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18 DO CPP AFASTADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O inquérito policial militar inicialmente instaurado contra os recorrentes foi arquivado em decisão não fundamentada, que não faz coisa julgada material. Posteriormente, a Polícia Civil instaurou outro inquérito policial, fundado em novas provas que embasaram a denúncia e posterior decisão de pronúncia, não havendo qualquer violação ao artigo 18 do Código de Processo Penal. Inteligência da Súmula 524/STF.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 9, p. 1).



    O recurso extraordinário interposto desse acordão teve seguimento negado (doc. 8, pp. 117-123).



     Nesta impetração, a defesa alega:



    É sabido que a decisão que arquiva um inquérito policial pode, a depender de seu fundamento, gerar efeitos distintos. Quando o arquivamento se dá por insuficiência de provas – ou seja, por falta de base para a denúncia –, a decisão faz apenas coisa julgada formal, permitindo a reabertura das investigações caso surjam provas substancialmente novas, nos exatos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal e da Súmula 524 desta Suprema Corte. Contudo, quando a decisão de arquivamento adentra o mérito da questão e conclui pela atipicidade do fato, pela extinção da punibilidade ou, como no presente caso, pelo reconhecimento de uma causa excludente de ilicitude, a decisão produz coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, o que impede a instauração de nova persecução penal.



    No caso em tela, a promoção do Ministério Público que requereu o arquivamento foi explícita, categórica e juridicamente fundamentada ao afirmar que a conduta dos Pacientes estava acobertada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.



    [...]



    A decisão judicial que acolheu tal pedido, ainda que sucinta, não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação, como equivocadamente entenderam as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça. Ao determinar o arquivamento nos termos requeridos pelo Parquet, o magistrado, por via da fundamentação per relationem, adotou como suas as razões de decidir expostas na promoção ministerial. Caso discordasse da análise de mérito, o procedimento legal a ser seguido seria a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme previa o artigo 28 do CPP à época, e não o simples arquivamento.



    [...]



    Logo, a decisão judicial homologou um juízo de mérito absolutório, reconhecendo que o fato praticado pelos Pacientes não constitui crime. Essa decisão transitou em julgado e se revestiu da autoridade da coisa julgada material, protegida como cláusula pétrea pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    [...]



    A condição para a reabertura da investigação é expressa e inafastável: que o arquivamento anterior tenha ocorrido "por falta de base para a denúncia". Como já demonstrado à saciedade, não foi essa a hipótese dos autos. O arquivamento se deu pelo motivo diametralmente oposto: a certeza da existência de uma causa excludente de ilicitude. A regra do artigo 18 do CPP é, portanto, inaplicável ao caso concreto, e a sua utilização para justificar a reabertura do caso constitui erro grosseiro de direito (doc. 1, pp. 10-12). 



    Ao final, requer:



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0582.10.000349-7, em curso perante o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Maria do Suaçui/MG, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, oficiando-se com urgência à autoridade judicial competente para o devido cumprimento;



    b) A requisição de informações à autoridade coatora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Juízo de primeira instância;



    c) A posterior oitiva do douto Procurador-Geral da República;



    d) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de, reconhecendo a violação à coisa julgada material e a nulidade absoluta da persecução penal, determinar o trancamento definitivo da Ação Penal nº 0582.10.000349-7, em trâmite na Comarca de Santa Maria do Suaçui/MG, em relação aos Pacientes JOÃO PAULO BATISTA DE ALMEIDA e JUNIEL GUEDES DOS SANTOS, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma sobre os aspectos tratados nesta impetração:



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como é possível verificar nos autos, a controvérsia diz respeito à instauração da ação penal, com posterior pronúncia do recorrente, a despeito de ter havido um arquivamento de inquérito anterior instaurado perante a Justiça Militar.



    Segundo a denúncia (e-STJ fls. 2/3), no dia 23/01/2010, por volta das 10h30, no município de São Sebastião do Maranhão/MG, os denunciados, de forma livre e consciente, imbuídos de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Geraldo Ferreira, por meio de disparos de arma de fogo.



    Os réus são policiais militares que não estavam à serviço na data do ocorrido e que foram acionados por Januário Apolinário da Rocha, o qual informou que sua filha, Ângela Maria da Rocha, estaria sendo vítima de violência doméstica por parte de seu marido, a vítima, que não aceitava o término do relacionamento.



    Diante da informação, os réus armados e à paisana, se dirigiram até o local, onde encontraram a vítima Geraldo discutindo com Ângela, tentando convencê-la a retornar para casa, momento em que os réus já teriam chegado atirando contra a vítima, alvejando-o com diversos disparos que, por sua localização, sede e gravidade, foram a causa eficiente de sua morte. Em seguida, os réus levaram a vítima ao hospital, local em que já chegou sem vida.



    Após ocorridos os fatos, houve a instauração de dois inquéritos policiais, um perante a Justiça Militar e outro perante a Justiça Estadual.



    O inquérito policial militar instaurado em 23/01/2010 (e-STJ fl. 700) e posteriormente encaminhado para a Justiça Estadual, conforme decisão de declaração de incompetência proferida em 19/02/2010 (e-STJ fl. 838), foi autuado posteriormente como IP n. 0004446-63.2010 e encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que, em 11/03/2010, requereu o arquivamento da investigação policial por atipicidade, por considerar verificada a causa de exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (e-STJ fls. 847/852). Em 26/03/2010, foi determinado o arquivamento do referido inquérito sem qualquer fundamentação (e-STJ fl. 853).



    No entanto, a Polícia Civil havia instaurado o IP n. 0582.10.000349-7 em 27/01/2010 após ter tomado conhecimento do BOPM nº 20/2010-SSM, de 23/01/2010. Ao final, o Ministério Público Estadual apresentou a denúncia em 27/10/2015, recebida em 17/11/2015. Por fim, em 29/03/2021, os réus foram pronunciados pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (e-STJ fls. 559-566).



    Quanto à alegação de violação ao art. 18 do CPP, a matéria já havia sido submetida ao Juízo de primeiro grau, obtendo a seguinte fundamentação:



    A Defesa dos acusados arguiu a preliminar de coisa julgada material, alegando que os fatos já foram apurados nos autos do inquérito n 10004446-63.2010.8.13.0582, o qual foi arquivado em razão do pedido do Ministério Público, que havia entendido ter a conduta dos acusados sido amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.



    Tal alegação preliminar já foi analisada, consoante decisão de ff. 165/166.



    Analisando os autos em apenso n° 0004446-63.2010.8.13.0582 verifico que houve apenas determinação para arquivamento do feito, não havendo na decisão especificação de qualquer causa que pudesse gerar coisa julgada. Assim, a preliminar não deve ser acolhida. Neste sentido, já decidiu o STF:



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, do o art. 14, inciso II). Arquivamento de Inquérito Policial Militar, a requerimento do Parquet Militar. Conduta acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal. Excludente de ilicitude (CPM, art. 42, inciso III). Não configuração de coisa julgada material. Entendimento jurisprudencial da Corte. Surgimento de novos elementos de prova. Reabertura do inquérito na Justiça comum, a qual culmina na condenação do paciente e de corréu pelo Tribunal do Júri. Possibilidade. Enunciado da Súmula n° 524/STF: Ordem denegada. 1. O arquivamento de inquérito, a pedido do Ministério Público, em virtude da prática de conduta acobertada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (CPM, art. 42, inciso III), não obsta seu desarquivamento no surgimento de novas provas (Súmula n° 524/STF). Precedente. 2. Inexistência de impedimento legal para a reabertura do inquérito na seara comum contra o paciente e o corréu, uma vez que subsidiada pelo surgimento de novos elementos de prova; não havendo que: se falar, portanto, em invalidade da condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. Ordem denegada. (HC 125101; Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015)



    Portanto, rejeito a preliminar de coisa julgada.



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, reiterou os fundamentos de ausência de violação à coisa julgada, ressaltando que o inquérito instaurado pela Polícia Civil estava fundamentado em outras provas, diversas das que constavam do inquérito do âmbito militar, o que demonstra haver cumprimento, e não violação, do art. 18 do CPP.



    Nos termos da fundamentação do voto condutor:



    As preliminares arguidas não merecem acolhimento.



    Ao que se vê dos autos, foram instaurados, concomitantemente, em janeiro de 2010 (o fato ocorreu no dia 23 de janeiro de 2010), dois procedimentos de investigação distintos sobre o homicídio, um deles perante a Polícia Civil e outro perante a Polícia Militar.



    O inquérito que tramitava na esfera especializada foi remetido à Justiça Comum cerca de um mês depois do fato, em fevereiro de 2010, em razão da declaração de incompetência da Justiça Castrense (cópia de f. 571v). Com vista dos autos, o Ministério Público Estadual requereu (cópias de fls. 579/584) o arquivamento do procedimento, por entender que os autores atuaram no estrito cumprimento do dever legal (artigo 23, III, CP).



    Tal requerimento de arquivamento foi acatado pelo MM. Juiz (cópia de f. 585), em decisão exarada em 26 de março de 2010.



    Não obstante, o inquérito instaurado pela Polícia Civil avançou, concluindo a Autoridade Policial, em 02 de setembro de 2015, no Relatório de fls. 85/90, pelo indiciamento dos acusados, como incursos no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. No dia 27 de outubro de 2015 (fls. 1-D12-D e 96) foram os réus denunciados pelo Ministério Público, sendo a denúncia recebida pela MM. Juíza de Direito da Comarca, que considerou plausível a imputação, isso no dia 17 de novembro de 2015, instaurando-se esta ação penal.



    Ora, nesta hipótese, ainda que tenha sido indevidamente instaurado inquérito acerca do homicídio no âmbito da Justiça Castrense - incompetente para as apurações, para o processo e o julgamento, em se tratando, em tese, de crime de homicídio cometido por policiais militares (que não estavam em serviço) contra civil - e tenha sido aquele procedimento arquivado a pedido do Ministério Público, a decisão judicial que decretou esse arquivamento, carente de fundamentação própria, não fez coisa julgada material.



    Angariados novos elementos de convicção no inquérito legitimamente instaurado perante a Polícia Civil, plenamente possível o indiciamento dos autores, o oferecimento de denúncia contra eles e a consequente instauração da ação penal, sem que isso configure ofensa ao artigo 18 do CPP e à Súmula 524/STF.



    Verifica-se dos autos que o inquérito instaurado perante a Justiça Militar, manifestamente incompetente para as investigações - e encerrado após menos de um mês de tramitação -, cingiu-se à coleta de depoimentos por ocasião do flagrante e à apreensão e perícia da arma usada no homicídio.



    Foi essa ilegítima e açodada apuração que ensejou o pedido de arquivamento do Ministério Público, sendo de se ver que a decisão que o determinou carece de motivação, já que não declina fundamento jurídico próprio para o arquivamento, sequer se valendo da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial corno razão de decidir, malferindo, pois, a indeclinável exigência de motivação das decisões judiciais.



    (...)



    Neste cenário, não há que se reconhecer o efeito de coisa julgada material na decisão imotivada de arquivamento de inquérito militar espúrio.



    Por outro lado, as apurações legitimamente levadas a efeito pela Polícia Civil de Santa Maria do Suaçuí/MG, logo após a prática do homicídio, perduraram por quase cinco anos, sendo colhidos diversos depoimentos e declarações, inclusive por precatória, em Jundiaí/Sp.



    Diante da prova indiciária coligida, a denúncia foi ofertada e recebida.



    Saliente-se que ainda no início do feito, em sede de resposta à acusação, arguiu a defesa a mesma preliminar ora erigida, de ofensa à coisa julgada em razão do anterior arquivamento do inquérito militar, em março de 2010, sendo o vício rechaçado pelo MM. Juiz (f. 165 e v.).



    Verifica-se com acentuada clareza que, inicialmente, a decisão inicial de arquivamento não está fundamentada, não reconhecendo definitivamente qualquer excludente de modo a constituir coisa julgada material. Ademais, no inquérito da Polícia Civil houve produção de novas provas, que fundamentaram a denúncia apresentada e, posteriormente, a sentença de pronúncia, não se identificando qualquer violação ao art. 18 do CPP.



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à possibilidade de prosseguimento das investigações, malgrado o arquivamento anterior, desde que produzidas novas provas, como se observou neste caso concreto.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9 — grifei).



    Efetivamente, o acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    De início, registro que não se trata de reabertura de inquérito em decorrência do surgimento de novas provas, hipótese prevista no art. 18 do Código de Processo Penal — CPP e na Súmula 524 do STF.



    Na verdade, foram instaurados originariamente dois inquéritos policiais concomitantemente: um na Justiça Militar, em 23/1/2010 — posteriormente encaminhado à Justiça comum devido à incompetência manifesta da justiça especializada (IP n. 0004446-63.2010) — e outro perante a Justiça Penal Comum (IP n. 0582.10.000349-7), em 27/1/2010, decorrente do BOPM n. 20/2010-SSM, de 23/1/2010.



    O primeiro, já na Justiça Estadual, foi arquivado a pedido do Ministério Público — MP, que, na ocasião, entendeu que as condutas dos réus — policiais militares — estavam amparadas pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do Código Penal — CP).



    O segundo, o inquérito policial civil, teve regular tramitação perante a Justiça comum, onde foi oferecida denúncia e, posteriormente, proferida sentença de pronúncia dos acusados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).



    Em que pese o acolhimento do pedido de arquivamento dos primeiros autos (IP n. 0004446-63.2010), formulado em 11/03/2010 (doc. 7, pp. 48-53 e 54), entendo que tal decisão não produziu coisa julgada material, especialmente porque a versão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, utilizada no pedido, não se confirmou com as investigações concluídas nos autos do IP n. 0582.10.000349-7, da Delegacia de Polícia Civil local.



    Conforme anotado pelas instâncias antecedentes, as apurações legitimamente levadas a efeito pela Polícia Civil de Santa Maria do Suaçuí/MG, logo após a prática do homicídio, perduraram por quase cinco anos, sendo colhidos diversos depoimentos e declarações, inclusive por carta precatória. Diante da prova indiciária coligida, a denúncia foi ofertada e recebida.



    Veja-se, a propósito, o que consta do relatório policial que indiciou os acusados e embasou o oferecimento da denúncia:



    [...]



    Pois bem.



    Pelo apurado fica patente que ANGELA não queria manter seu relacionamento com GERALDO apesar do mesmo ter feito o que pôde para manter o casamento inclusive perdoando uma traição e criando a filha de ANGELA fruto dessa traição.



    Os únicos que confirmaram a versão dos militares investigados de que a vítima possuía uma arma de fogo foram ANGELA e seu irmão. Podemos notar até as mesmas palavras em ambos os depoimentos como no final quando as testemunhas fizeram questão de deixar claro que os militares apenas se defenderam da injusta agressão sofrida.



    Todo o ocorrido aconteceu em frente à residência das testemunhas NAIR e EDMAR e ambos foram uníssonos em dizer que GERALDO não estava portando arma de fogo, não agrediu ANGELA momentos antes e não reagiu a abordagem policial. Deixaram claro ainda que os militares dispararam várias vezes contra a vítima que não esboçou reação.



    Não há que se cogitar falarem legitima defesa nesse caso, pois as provas testemunhais trazem fortes indícios de que a vítima não se encontrava armada e que se tratou de uma execução praticada por militares que não se encontravam em serviço na cidade de São Sebastião do Maranhão.



    Além do mais, muito provavelmente, a testemunha ANGELA e seu irmão REGINALDO foram orientadas no que deveriam falar, tendo em vista que foram conduzidas até o quartel militar após os fatos e assinaram o auto de resistência conforme fls. 07.



    Sendo assim, principalmente com base nos depoimentos das testemunhas presenciais dos fatos que não possuem nenhum grau de parentesco nem amizade com os envolvidos ou familiares, o homicídio foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois os militares chegaram ao local e já foram proferindo disparos de arma de fogo contra a vítima que inclusive foi atingida pelas costas.



    Considerando que as provas carreadas aos autos a autoria e materialidade do delito em apuração e estando convicto que todo.q requisitos legais se encontram preenchidos, INDICIO JUNIEL GUEDES DOS SANTOS e JOÂO PAULO BATISTA ALMEIDA como incurso, em tese, no delito do ad. 121 §2°, IV CP figurando como vítima GERALDO FERREIRA (doc. 2, pp. 107-108 — grifei). 



    Por sua vez, na sentença de pronúncia, o Magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de coisa julgada material suscitada pela defesa, expondo os seguintes fundamentos:



    A Defesa dos acusados arguiu a preliminar de coisa julgada material, alegando que os fatos já foram apurados nos autos do inquérito n 10004446-63.2010.8.13.0582, o qual foi arquivado em razão do pedido do Ministério Público, que havia entendido ter a conduta dos acusados sido amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.



    Tal alegação preliminar já foi analisada, consoante decisão de ff. 165/166.



    Analisando os autos em apenso n° 0004446-63.2010.8.13.0582 verifico que houve apenas determinação para arquivamento do feito, não havendo na decisão especificação de qualquer causa que pudesse gerar coisa julgada. Assim, a preliminar não deve ser acolhida. Neste sentido, já decidiu o STF:



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, do o art. 14, inciso II). Arquivamento de Inquérito Policial Militar, a requerimento do Parquet Militar. Conduta acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal. Excludente de ilicitude (CPM, art. 42, inciso III). Não configuração de coisa julgada material. Entendimento jurisprudencial da Corte. Surgimento de novos elementos de prova. Reabertura do inquérito na Justiça comum, a qual culmina na condenação do paciente e de corréu pelo Tribunal do Júri. Possibilidade. Enunciado da Súmula n° 524/STF: Ordem denegada. 1. O arquivamento de inquérito, a pedido do Ministério Público, em virtude da prática de conduta acobertada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (CPM, art. 42, inciso III), não obsta seu desarquivamento no surgimento de novas provas (Súmula n° 524/STF). Precedente. 2. Inexistência de impedimento legal para a reabertura do inquérito na seara comum contra o paciente e o corréu, uma vez que subsidiada pelo surgimento de novos elementos de prova; não havendo que: se falar, portanto, em invalidade da condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. Ordem denegada. (HC 125101; Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015)



    Portanto, rejeito a preliminar de coisa julgada (doc. 5, p. 82 — grifei).



    Assim, concluo pela legitimidade do inquérito policial que ensejou o pronunciamento dos pacientes, afastando, por consequência, a tese de ofensa à coisa julgada material.



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias não presentes no caso. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 219.953 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/11/2022).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 200.172 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ASSEGURA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 190.414 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2020).  



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro.



    II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade.



    III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado.



    VI – Habeas corpus denegado (HC 114.597/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/4/2013 — grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator